Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-79.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CRIANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA AO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA.EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB.
2. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar. No caso, prepondera o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Constituição Federal.
3. A determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima ao local de sua residência tem como intuito garantir o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta.
4. Precedentes: Acórdão 1700383, 0709362-13.2023.8.07.0000/AI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento 10/05/2023, Data da publicação: 23/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1661623, 0733737-15.2022.8.07.0000/AGI, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação: 26/02/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
5. Recurso desprovido.